Tribunal: TJDFT
Processo: 0741538-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EM CASO DE VALOR EXORBITANTE DA CAUSA. DISTINGUISHING DO TEMA 1.076 DO STJ.
I. Caso em exame
1. Trata-se de reapreciação de agravo de instrumento interposto por contra decisão que fixou honorários advocatícios por equidade.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, mesmo diante de valor elevado da causa, afastando-se a aplicação automática do Tema 1.076 do STJ, com base em precedentes do STF que admitem a equidade em hipóteses de desproporcionalidade e injustiça.

III. Razões de decidir

3. A Turma entendeu que a aplicação literal do Tema 1.076 do STJ poderia gerar condenação desproporcional e injusta, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Destacou-se que o STF admite a fixação por equidade quando a aplicação dos percentuais legais resultar em honorários irrazoáveis, mesmo em causas de elevado valor.
IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.
6.Tese de julgamento:

"1. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mesmo em causas de elevado valor, quando a aplicação dos percentuais legais resultar em condenação desproporcional e injusta.
2. A jurisprudência do STF autoriza o arbitramento equitativo em hipóteses excepcionais, afastando a aplicação automática do Tema 1.076 do STJ."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso; AO 613 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; ACO 1273 ED-terceiros, Rel. Min. Alexandre de Moraes.